Tribunal: STF
Processo: HC 255249
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Leonardo Araujo de Sousa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.297.542/PB (doc. 22).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O Ministério Público do Estado da Paraíba ofereceu denúncia em face de Valdenio de Jesus Vilar Silva e Leonardo Araújo de Sousa, reputando o primeiro como incurso nas sanções dos arts. 297, § 1º (por seis vezes), 299, parágrafo único (por seis vezes), 300 (por seis vezes), 312, § 1º (por cinco vezes) e 313-A (por seis vezes), todos do CP e o segundo nas sanções dos arts. 297 c/c o 29 (por seis vezes), 299 c/c o 29 (por seis vezes), 300 c/c o 29 (por seis vezes), 304 (por seis vezes), 171 (por cinco vezes), 313-A c/c 29 (por seis vezes), todos do CP.



    Julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar: (i) Valdênio de Jesus Vilar Silva, por infringência ao art. 312, § 1º (cinco vezes) e art. 312, § 1º (uma vez) c/c o art. 14, II do CP, todos na forma do art. 71, caput, do CP, aplicando-lhe as penas de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias, em regime inicialmente fechado, e 324 (trezentos e vinte e quatro) dias-multa, no valor de metade do salário-mínimo, além da perda do cargo público; e (ii) Leonardo Araújo de Sousa pela infringência ao art. 312, § 1º (cinco vezes) e art. 312, § 1º (uma vez) c/c o art. 14, II do CP, todos na forma do art. 71, caput, do CP, aplicando-lhe às penas de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa, no valor de metade do salário-mínimo. Então, eles lançaram mão de apelações. O órgão colegiado: (i) negou provimento ao apelo de Valdenio de Jesus Vilar Silva; e (ii) deu parcial provimento à apelação de Leonardo Araújo de Sousa, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (art. 33, § 2º, alínea “b” do CP), mantendo a sentença em todos os demais termos. Em seguida, Valdenio de Jesus Vilar Silva opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. (doc. 12, p. 2 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O presente habeas corpus tem por finalidade requerer a suspensão dos efeitos da condenação do paciente na ação penal nº 0000625-67.2018.815.0371 e que seja determinado ao Ministério Público do Estado da Paraíba que avalie o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no referido caso, eis que, no julgamento do ARESP 2.297.542/PB, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pleito, realizado pela defesa técnica ainda no ano de 2022, quando da apresentação das razões do recurso de apelação e reiterado em sede de recurso especial.



    A recursa de encaminhamento dos autos do processo-crime ao Ministério Público para que avalie o cabimento do ANPP contraria a tese firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 185.913/DF (DJe de 19/11/2024) e afronta a autoridade do Supremo Tribunal Federal. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    1 – O recebimento, conhecimento e regular processamento do presente pedido de habeas corpus, ante a manifesta ilegalidade consistente na ausência de remessa dos autos ao Ministério Público do Estado da Paraíba para que avalie o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal;



    2 – Que, presente a verossimilhança das alegações – à vista do que foi decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913/DF (DJe de 19/11/2024) – e configurado o perigo da demora (iminente início da execução penal), requer-se que se tenha como preenchidos os requisitos para concessão do pedido liminar em habeas corpus para o fim de suspender os efeitos da condenação do ora paciente na ação penal nº 0000625-67.2018.815.0371, até o julgamento de mérito deste writ.



    3 – No mérito, requer-se a concessão de ordem de habeas corpus para o fim que seja determinada a remessa dos autos do processo nº 0000625-67.2018.815.0371 ao 1º grau para que o Ministério Público do Estado da Paraíba avalie o cabimento do ANPP. (doc. 1, pp. 6-7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. I. Caso em exame 1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que apreciou recurso extraordinário. 1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da repercussão geral. II. Questões em discussão 2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões nele alcançadas. III. Razões de decidir 3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão. 3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. IV. Dispositivo 4.1. Embargos de declaração rejeitados. (doc. 22, p. 1 – grifei).  



    Pois bem. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o acórdão impugnado transitou em julgado em 4/4/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator